Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Processo : 0720034-51.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 26716747) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor do réu, aqui agravante. O réu-agravante alega que é projetista autônomo, auferindo uma média de três salários mínimos mensais, insuficientes para suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Aduz que mora de aluguel, tem dois filhos menores que estudam distante da residência, sua esposa está desempregada, não possui veículo próprio e sua conta bancária está com saldo negativo, inclusive está com o nome negativado. Conclui afirmando que os documentos juntados aos autos, aliados à declaração de hipossuficiência, comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem, porque o réu é arquiteto projetista e declarou “ter renda mensal de R$3.500,00, mais que 3 vezes o salário-mínimo, além de possuir eletrodomésticos de valor razoável, não logrou comprovar a sua hipossuficiência”. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 26716749), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Além disso, não há qualquer informação ou indícios de que a parte recebe rendimentos, provenientes de sua atividade autônoma, em quantia suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou o de sua família. Com efeito, o agravante informou que recebe, como projetista autônomo, um pouco mais de 3 (três) salários mínimos mensais, quantia que estaria aquém de suas despesas. De fato, os extratos bancários (id. 26716753 – p. 10/11) mostram a existência de empréstimos e saldo negativo na conta. Ainda para sustentar a assertiva de insuficiência financeira, o agravante comprovou que seu nome está incluído em cadastros de inadimplentes (id. 26716757). A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, não evidencio o periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Diversamente, o juízo a quo apenas intimou as partes para se manifestarem em especificação de provas. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator